Tribunal: STF
Processo: RE 1475673
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Marcelino Vieira/RN formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 29) contra acórdão (eDoc 20) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor nos pontos em que trata da questão ainda controvertida:



    ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MPF EM NOME PRÓPRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL INCABÍVEL.



    1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC/2015), por reconhecer a ilegitimidade do Município de Marcelino Vieira/RN para promover execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 1999.61.00.05061. Honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    [...]



    4. No caso dos autos, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo MPF que, em nome próprio requereu que a União efetuasse o repasse dos valores relativos a VMAA para o FUNDEF, não sendo o Município nem parte, nem substituído na Ação Civil Pública, de modo que não tem legitimidade para propor execução de sentença. (Precedente: TRF5, 2ª Turma, AC - 08075606820184058304, rel. Des. Federal Frederico Dantas (convocado), Julgamento: 31/10/2019). 



    5. Também não merece prosperar o pedido de suspensão do feito, com base na decisão cautelar proferida na Ação Rescisória 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite no TRF da 3ª Região, tendo em vista que o referido julgado determinou, em favor da União, a suspensão da eficácia do acórdão proferido na Ação Civil Pública 1999.61.00.050616-0, para impedir o prosseguimento de execuções infundadas promovidas por diversos municípios. Assim, uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa do Município de Marcelino Vieira/RN, o efeito prático da referida suspensão traria prejuízos à União, divergindo da motivação daquele julgado. (Precedente: TRF5, 2ª Turma, PJE 0800055-48.2017.4.05.8405, Rel. Des. Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (convocado), Julgamento: 12/02/2019).



    [...]



    10. Apelações improvidas.



    Sustenta, em síntese, que a conclusão externada pelo acórdão recorrido viola o disposto nos arts. 127 e 129, IX, da Constituição Federal por ter reconhecido a ilegitimidade do município recorrente para promover a execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública intentada pelo Ministério Público Federal.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para o fim de reconhecer “a legitimidade do Município para, enquanto vítima alcançada pela sentença que determina ressarcimento do FUNDEF, executar o título judicial coletivo” (eDoc 29, fl. 14).



    E o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois a Corte Regional, conforme se depreende da leitura da ementa do julgamento impugnado, acima colacionada, entendeu, com base nos fatos e nas provas, pela ilegitimidade do município para executar a sentença coletiva, notadamente sob a alegação de que não era nem parte e nem substituído na ação civil pública.



     



    Ante esse quadro, superar o que restou decidido pela Corte de origem demanda, necessariamente, o reexame fático-probatório, medida inviável em sede extraordinária dado o teor do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte. 



    Em situações idênticas e no mesmo sentido, cito o que restou decidido monocraticamente no ARE 1.248.529, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.369.729, Relator o ministro Edson Fachin. Menciono, também, em contexto fronteiriço, a seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou extinta a execução individual.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 1.447.172 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente